Tribunal: TJBA
Processo: 8002781-81.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002781-81.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SPECIAL REAL ESTATE LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO CRUZ LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VALOR VENAL DO IPTU. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AFASTAR O VALOR DECLARADO, RESPEITANDO O CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por SPECIAL REAL ESTATE LTDA contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE CAMAÇARI e outros. O impetrante sustentou que o Município ignorou o valor declarado da transação imobiliária e arbitrou a base de cálculo do ITIV sem a instauração de processo administrativo próprio. O juízo de primeiro grau reconheceu a legalidade do lançamento de ofício, mas corrigiu erro material na fixação do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia em: (i) definir se a base de cálculo do ITIV pode ser determinada unilateralmente pelo Município com base no valor venal do IPTU, sem considerar o valor declarado da transação; e (ii) estabelecer se a Fazenda Municipal pode afastar o valor declarado pelo contribuinte sem instaurar processo administrativo próprio para avaliação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ITIV, de competência municipal, tem como base de cálculo o valor venal do bem transmitido, conforme o art. 38 do Código Tributário Nacional. No entanto, o STJ, no julgamento do Tema 1.113, fixou entendimento de que esse valor deve corresponder ao preço de mercado do imóvel na transação e não ao valor venal do IPTU, salvo comprovação em contrário pelo Fisco.

4. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade e só pode ser afastado por meio de regular processo administrativo, nos termos do art. 148 do CTN, assegurando-se ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

5. A Fazenda Municipal não instaurou procedimento administrativo específico para reavaliar o bem antes de arbitrar o valor da base de cálculo do ITIV, não evidenciada a oportunidade do contraditório, contrariando a jurisprudência do STJ e o devido processo legal tributário.considerando-se, ainda, que é incontroverso que o imóvel já foi avaliado e leiloado por valor inferior ao estipulado como base de cálculo.

6. A jurisprudência consolidada pelo STJ e pelo próprio Tribunal de Justiça da Bahia reforça a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa na fixação da base de cálculo do ITIV, afastando a possibilidade de arbitramento unilateral pelo Fisco sem o devido procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido. Segurança concedida para determinar à autoridade coatora que realize o lançamento fiscal do ITIV/ITBI com base no valor declarado na compra e venda do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação de número
8002781-81.2024.8.05.0039,
que tem como partes
SPECIAL REAL ESTATE LTDA (Apelante) e SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE CAMAÇARI e OUTROS

(Apelada).

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à Apelação, de acordo com as razões do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente